Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002603-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR DIAS VASCONCELOS - CPF: 038.502.121-65 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. SENTENÇA QUE DECIDIU FATO DIVERSO DO PROPOSTO NA LIDE. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do disposto nos art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC/2015, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

Anula-se a sentença que decidiu fato diverso do proposto na lide.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002603-71.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gilmar Dias Vasconcelos

Recorrido(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, em razão do desinteresse demonstrado pela parte autora no prosseguimento da lide
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
”.

A parte Reclamante interpôs recuso inominado alegando que a sentença recorrida julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, por entender que a parte Reclamada “
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados”
não possui personalidade jurídica, por isso, não pode figurar no polo passivo da presente demanda.

Contudo, denota-se que a Reclamada tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os
Fundos
de Investimentos
são regidos pela Instrução CVM no 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o que: “
os
fundos
regulados por esta instrução terão as seguintes características: I- serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

(...)

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.

Nos termos do inciso III do art. 778 do Código de Processo Civil:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”

Nesse sentido:

“
Não há qualquer vedação a atuação judicial dos
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados
(FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico”.

(TJ-MT 10026984720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

“Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem
personalidade

jurídica
, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os
Fundos
de Investimentos são regidos pela Instrução CVM no 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o que “os
fundos
regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado
”.
(
N.U 1007788-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Diz que a Recorrida foi a responsável pela inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por isso ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência da dívida e indenização a título de dano moral.

Verifico que no despacho prolatado em 11/02/2022, constou que a ação fora distribuída como execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória. Porém não se trata execução e sim ação de conhecimento.

A sentença recorrida, proferida em 21/07/2022, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, por entender que o reclamante
foi intimado para manifestar sobre o regular prosseguimento do feito, no entanto, conforme certidão nos autos, permaneceu inerte e nada se manifestou.

Embora seja verdade que não houve manifestação do autor, a decisão interlocutória está equivocada, por não se tratar de execução de título extrajudicial, logo teria que aguardar a audiência de conciliação designada para o dia 18/08/2022, e, também está equivocada a sentença recorrida, pois julgou fato diverso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023